Tribunal: TCU
Processo: 028.838/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9374/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 028.838/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de assunto: IV. 1.2. Interessados: Alessandra Macedo Radmann (CPF XXX.177.860-XX); Andreia Mara Fernandes (CPF XXX.606.949-XX); Andressa Josiane de Lima (CPF XXX.755.960-XX); Cedenir Borges da Costa (CPF XXX.785.400-XX); Jaciana Marlova Goncalves Araujo (CPF XXX.469.710-XX); Lisiane Ortiz Teixeira (CPF XXX.454.090-XX); Marcia Cristiane Feltrin Dias de Souza (CPF XXX.819.010-XX); Rita de Cassia Gnutzmann Veiga (CPF XXX.957.760-XX); Thomas Vieira (CPF XXX.034.170-XX) e Vinicius Halmenschlager (CPF XXX.940.580-XX). 1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.